Tribunal: TJMT
Processo: 0016720-87.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0016720-87.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 1.249,20 (CDA no 20102921), reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, ora apelante, após apresentação de CDA retificada. O juízo também extinguiu a execução de ofício, sem resolução do mérito, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, em razão do valor executado ser inferior a 160 UPF/MT. O recurso visa à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da exclusão do apelante do polo passivo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação desses honorários, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

III.
Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ainda que formalmente vencedora.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 961 (REsp 1.358.837/SP), firmou entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

5. O reconhecimento administrativo da exclusão do apelante do polo passivo, anterior à apresentação da CDA retificada, evidencia que o Estado tinha conhecimento da ilegitimidade e, ainda assim, permaneceu inerte, mantendo o executado na ação até a sentença.

6. A jurisprudência consolidada pelo STJ (
EREsp
1.880.560/RN) e por este Tribunal reconhece que, quando não há impugnação ao crédito tributário, e o único pedido é de exclusão do polo passivo por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por ausência de proveito econômico mensurável.

7. A obrigação acessória de comunicar a retirada do quadro societário não autoriza a responsabilização por débito posterior nem isenta a Fazenda da responsabilidade por erro na inclusão do executado.

8. Considerando os critérios legais para fixação equitativa (grau de zelo profissional, natureza da causa, tempo e complexidade do trabalho), o valor de R$ 1.500,00 remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, sem gerar enriquecimento indevido.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a ilegitimidade passiva do executado na execução fiscal, com base no princípio da causalidade.
2.
Na hipótese em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
3.
A ausência de comunicação da retirada do sócio ao fisco não justifica a manutenção indevida no polo passivo, nem afasta a responsabilidade da Fazenda pelos ônus
da
sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei Estadual no 10.496/2017; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 961); STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp 264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.09.2000; STJ, AI 615.423-AgRg, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.03.2005; TJMT, AI 1007894-66.2019.8.11.0000, Rel. Des(a). Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.06.2021; TJMT, NU 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, j. 17.07.2025; TJMT, NU 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Des(a).
Vandymara
Galvão R. P.
Zanolo
, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0016720-87.2010.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no
20102921
, no
valor de R$ 1.249,20.

Na origem, o ora apelante apresentou exceção de
pré
-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se retirou da sociedade executada (TUT Transportes Ltda.) em 29
.
5
.
2001, sendo que a CDA
refere-se
a débitos apurados no exercício de 2008.

O Estado de Mato Grosso, em manifestação, requereu a desconsideração da exceção, juntando CDA atualizada após exclusão do
nome do apelante da condição de corresponsável, e pugnou pela rejeição da exceção com pedido de não condenação em honorários advocatícios.

O juízo singular proferiu sentença
,

confirmando o reconhecimento da ilegitimidade do apelante, pela parte exequente,
julgando extinta a execução
por falta de interesse de
agir, em
razão do baixo valor
, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. Considerou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade diante da exclusão do polo passivo. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso requerendo
a
reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios a base de 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico atualizado
e que
seja apreciada a exceção de
pré
-executividade para formalizar judicialmente sua exclusão
, com a
condenação do Estado em honorários com fundamento no art. 85, §§ 1o, 14 e 17 do CPC.

Alega ter sido
indevidamente incluído no polo passivo da execução
, pois c
omprovou sua retirada da sociedade em 2001, antes dos fatos geradores de 2008
e que a
Fazenda Pública tinha conhecimento da exclusão desde 2012 (processo administrativo no 2012.156)
, motivo pelo qual, t
eve que contratar advogado e apresentar defesa, gerando custos
, aplicando
-se o princípio da causalidade, pois foi o Estado quem deu causa ao processo
.

Aduz que a
Súmula 153 do STJ e o Tema 961 do STJ (REsp 1.358.837/SP) garantem honorários em exceção de
pré
-executividade
e que
e
xiste precedente deste Tribunal no AI 1007894-66.2019.8.11.0000 envolvendo as mesmas partes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões,
argumentando que a
exceção não deve
ser
conhecida por falta de interesse, já que o apelante já havia sido retirado da CDA em fevereiro de 2018
. Diz que a
exceção foi extemporânea, apresentada em setembro de 2020
, sendo que o
apelante deveria ter comunicado ao fisco sua retirada (art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98)
.

Alega que a
sentença está correta ao não condenar em honorários, pois o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025